Tribunal: TJSP
Processo: 2102301-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação declaratória de nulidade de multa prevista em contrato de prestação de serviços de telefonia – rescisão antecipada do contrato com cláusula de fidelidade - decisão que indeferiu liminar para impedir a inscrição do nome do escritório autor nos cadastros de inadimplente – multa contratual que deve ser analisada sob enfoque das normas do CDC, sendo evidente o perigo

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação declaratória de nulidade de multa prevista em contrato de prestação de serviços de telefonia – rescisão antecipada do contrato com cláusula de fidelidade - decisão que indeferiu liminar para impedir a inscrição do nome do escritório autor nos cadastros de inadimplente – multa contratual que deve ser analisada sob enfoque das normas do CDC, sendo evidente o perigo de lesão com a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes – ausência, ademais, de prejuízo à ré, que poderá cobrar desde logo o valor da multa nos próprios autos na eventual improcedência da ação – antecipação concedida - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2102301-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNES & LODI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102301-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37019
AGRV.No: 2102301-93.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : FUNES & LODI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGDO. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
*Agravo de instrumento ação declaratória de nulidade de
multa prevista em contrato de prestação de serviços de
telefonia rescisão antecipada do contrato com cláusula de
fidelidade - decisão que indeferiu liminar para impedir a
inscrição do nome do escritório autor nos cadastros de
inadimplente multa contratual que deve ser analisada sob
enfoque das normas do CDC, sendo evidente o perigo de lesão
com a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes
ausência, ademais, de prejuízo à ré, que poderá cobrar desde
logo o valor da multa nos próprios autos na eventual
improcedência da ação
antecipação concedida - agravo
provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 19 que, em ação declaratória de
nulidade de multa estabelecida em contrato de prestação de
serviços de telefonia (fls. 08), denegou ao autor FUNES &
LODI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, aqui agravante, antecipação
de tutela objetivando imediata suspensão da exigibilidade
da multa contratual por rescisão antecipada, ou seja,
objetivando desde logo impossibilidade de negativação do
nome do autor pelo valor da multa cobrada. Considerou o
Juízo singular que, em sede de cognição sumária, não se
vislumbra verossimilhança nas alegações do postulante, já
que a multa é prevista em contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102301-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2.
À
reforma
do
decidido,
sustenta
o
escritório agravante que a exigência da multa contratual
pelo rompimento do contrato constitui exatamente o objeto
do processo, havendo risco de negativação de seu nome nos
cadastros de inadimplentes pelo exorbitante valor de
R$30.683,25 conforme notificação que já lhe foi enviada,
pelo que inste na liminar de antecipação de tutela.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com liminar de efeito ativo (fls.
25/26) e com resposta pela agravada, alegando, em síntese,
que os valores são devidos, visto que o autor usufruiu dos
descontos concedidos e deixou de honrar o prazo de
fidelidade estabelecido em contrato, calculada de acordo
com as disposições da Resolução ANATEL 632/2014.
É o relatório.
4. Segundo a inicial, o escritório autor
alega que rescindiu o contrato de prestação de serviços de
telefonia que tinha prazo de 36 meses após 29 meses,
restando tão-somente 7 meses para seu vencimento, mas foi
surpreendido com a cobrança de uma multa de R$30.683,25 em
decorrência dessa rescisão, sem que a ré lhe fizesse os
esclarecimentos quanto aos cálculos da multa, havendo
evidente abusividade e ofensa às normas do CDC.
5. Por sua vez, a ré diz que a multa é
devida, calculada de acordo com fórmula prevista na
cláusula 4.2 do contrato e tomando por base o desconto de
fidelidade no valor mensal de R$4.383,32 concedido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102301-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autor.
6. Ocorre que muito embora haja previsão
contratual, é certo que a multa deve ser analisada sob
enfoque das disposições do CDC, sendo evidente a relação
de consumo, pois ainda que seja o autor escritório de
advocacia, não deixa de ser ele consumidor final dos
serviços de telefonia prestados pela ré.
7. Por outro lado, notórios os efeitos da
inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito,
anotando-se que no presente caso a inscrição não trará
qualquer benefício à ré nem prejuízo ao seu crédito, que
poderá ser exigido desde logo no presente feito em caso de
improcedência da ação, inclusive com os acréscimos moratórios.
8.
Nesse
sentido,
entendimento
já
pacificado por recurso especial com repercussão geral:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXEQUIBILIDADE
DE
SENTENÇAS NÃO CONDENATÓRIAS. ARTIGO 475-N, I, DO CPC. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
"A sentença, qualquer que seja sua natureza, de
procedência ou improcedência do pedido, constitui título
executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de
pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa,
admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios
autos". 2. No caso, não obstante tenha sido reconhecida a
relação obrigacional entre as partes, decorrente do
contrato de arrendamento mercantil, ainda é controvertida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102301-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a existência ou não de saldo devedor - ante o depósito de
várias somas no decorrer do processo pelo executado - e,
em caso positivo, qual o seu montante atualizado. Sendo
perfeitamente possível a liquidação da dívida previamente
à fase executiva do julgado, tal qual se dá com as
decisões
condenatórias
carecedoras
de
liquidez,
deve
prosseguir a execução, sendo certa a possibilidade de sua
extinção se verificada a plena quitação do débito
exequendo. 3. Recurso especial provido.” (STJ, REsp.
1324152/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 15/06/2016)
9. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js